Tribunal: TJDFT
Processo: 0719000-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. LAUDOS TÉCNICOS MANTIDOS. NÃO OFENSA AO CONTRADITÓRIO. DOSIMETRIA. ATENUANTE RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA No 231, DO STJ. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO PARA TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO NOS CRIMES DE TRÁFICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Deve ser mantida a condenação dos réus quando a versão dos policiais, em ambas as fases, é harmônica, coerente e é corroborada por outros meios de prova, como o auto de apresentação e apreensão e como os laudos químico e de informática, que analisou arquivos dos celulares dos réus e quando há contradições, mesmo que pequenas, nas versões dos réus.
2. Comprovado que os réus sabiam que havia droga no veículo onde estavam e havendo finalidade de venda – tanto que elas já estavam particionadas – inviável desclassificar a conduta para a prevista no artigo 28, da Lei de Drogas.
3. Não há que se falar em desconsideração dos laudos de informática, sob a alegação de que eles foram juntados após a audiência de instrução, o que ofenderia o contraditório, pois, além de a determinação de juntada ter sido feita na própria audiência de instrução, sem irresignação, as partes juntaram alegações finais após os laudos, o que comprova a ausência de ofensa ao princípio citado e a ausência de prejuízo.
4. Mesmo reconhecida a atenuante da menoridade relativa, mostra-se descabida a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, eis que essa impossibilidade foi sedimentada na jurisprudência pátria, por meio da súmula no 231, do STJ, que foi mantida pela 3a Seção dessa Corte, e por meio do tema no 158, do STF.
5. Comprovado que os réus se dedicavam ao tráfico, inviável aplicar o privilégio previsto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas.
6. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e no art. 63 da Lei no 11.343/06.
6.1. Restando comprovada a utilização de determinado veículo na prática da traficância pelos réus, impossível a restituição pretendida pela terceira interessada, ainda que ela seja a proprietária do bem.
7. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de gratuidade de justiça, nos termos da súmula no 26, desta Corte, sendo inviável apreciar o referido pedido nesta fase processual.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.